Tribunal: TJES
Processo: 5025805-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025805-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA BOURGUIGNON ACHIAME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS NAS FUNÇÕES DÉBITO E CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, MAS JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS NAS FUNÇÕES DÉBITO E CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, MAS JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela de urgência; (ii) declarar a inexistência dos débitos fraudulentos no valor total de R$ 43.088,80; e (iii) condenar o banco réu à restituição dos valores debitados da conta corrente. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O banco réu, em suas razões recursais, pugna pela reforma total da sentença, reeditando a tese de culpa exclusiva da consumidora, que teria sido negligente na guarda de seu cartão e senha, e de fortuito externo, o que afastaria sua responsabilidade. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A autora, por sua vez, recorre pleiteando a reforma parcial da sentença, buscando exclusivamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco recorrente. Nos Juizados Especiais, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), sendo a concessão de efeito suspensivo medida excepcional, o que não se justifica no caso em tela, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira.

Passo à análise conjunta dos méritos recursais.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito e débito após o roubo do plástico, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Do Recurso do Banco Réu

A tese do banco recorrente de que a responsabilidade pelas transações fraudulentas seria exclusivamente da consumidora não merece prosperar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade empresarial. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A fraude praticada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, pois se enquadra como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade bancária. Caberia à instituição financeira, detentora da tecnologia e dos meios de segurança, evitar que transações em valores elevados e totalmente fora do perfil de consumo da autora fossem aprovadas em um curto espaço de tempo.

A alegação de que as compras foram validadas com senha pessoal, desacompanhada de qualquer prova robusta de que a consumidora tenha sido negligente na guarda do sigilo, não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores. O recurso do banco, neste ponto, deve ser improvido.

Do Recurso da Autora

A autora busca a reforma da sentença para ver o banco condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Neste ponto, entendo que a razão está com a recorrente.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo de primeiro grau, a situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A consumidora viu-se, de um momento para o outro, com um desfalque patrimonial de R$ 43.088,80, sendo R$ 15.760,00 debitados diretamente de sua conta.

A angústia de ter suas finanças comprometidas por ato de terceiro, somada à negativa inicial do banco em resolver a questão administrativamente e à necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver o que lhe era de direito, configura um abalo psicológico e uma perda de tempo útil que devem ser compensados.

O dano moral, em casos como este, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo como razoável e proporcional a fixação de uma indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto aos consectários legais, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá observar o seguinte:

No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Por fim, para que não reste dúvida em fase de cumprimento de sentença, ressalto que a multa diária (astreintes) fixada na decisão liminar é plenamente válida e exigível em caso de descumprimento comprovado das ordens judiciais proferidas ao longo do processo, devendo sua apuração ocorrer no juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
, para:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença em seus termos quanto à declaração de inexistência dos débitos e à restituição dos valores.

2.
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, MARCELA BOURGUIGNON ACHIAME, para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido conforme delimitado no voto acima.

CONDENO
o recorrente vencido, Banco do Brasil S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)